Tribunal: TJDFT
Processo: 0731299-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO COM BASE NA SANÇÃO APLICADA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Conforme expressa o art. 208, inciso II, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, "a ação disciplinar prescreve em dois anos" quando o Estado tiver por objetivo a aplicação de penalidade de suspensão, o que significa dizer que a pretensão punitiva estatal, no que tange à sanção disciplinar apontada, deve respeitar a prescrição bianual.
II - Marcado o término do prazo prescricional aplicável (2 anos após decorridos 140 dias da instauração do procedimento, que ocorreu em 16/10/2014), verifica-se, nos autos, que o julgamento do processo administrativo impugnado se deu após o termo final da prescrição.
III - Tal como previsto no art. 55 da Lei 9.099/95, em se tratando de recurso inominado, a condenação em honorários respeitará o valor da condenação e/ou o valor corrigido da causa, logo não há lugar para arbitramento conforme previsto no CPC, tampouco nos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95.
IV – Recurso conhecido e não provido.